Tribunal: TJMT
Processo: 1001625-92.2021.8.11.0015
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-04-09
Data de publicação: 2024-04-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1001625-92.2021.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Ameaça, Violência Doméstica Contra a Mulher, Crime de Descumprimento de Medida Protetiva de Urgência]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), RENAN BANDEIRA FERNANDES (APELANTE), RENAN BANDEIRA FERNANDES - CPF: 067.400.631-33 (APELANTE), ALCIONE BANDEIRA FARIA - CPF: 998.848.361-91 (VÍTIMA), POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PAULO DA CUNHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 1001625-92.2021.8.11.0015

APELANTE: RENAN BANDEIRA FERNANDES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA – CRIME DE AMEAÇA (ARTIGO 147, C/C ART. 61, INCISO II, ALÍNEAS “E” E “F”, DO CÓDIGO PENAL) – RECURSO DEFENSIVO – ABSOLVIÇÃO – ATIPICIDADE DA CONDUTA POR AUSÊNCIA DE DOLO – IMPOSSIBILIDADE – CRIME DE NATUREZA FORMAL – CONSUMAÇÃO COM A INTIMIDAÇÃO SUFICIENTE PARA CAUSAR TEMOR A VÍTIMA – DECLARAÇÃO HARMÔNICA DA VÍTIMA – RECURSO NÃO PROVIDO.

Para o reconhecimento do crime de ameaça, é necessário que haja o efetivo temor da vítima, diante de uma promessa de mal injusto e grave.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 1001625-92.2021.8.11.0015

APELANTE: RENAN BANDEIRA FERNANDES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto pela Defensoria Pública em favor de Renan Bandeira Fernandes contra decisão proferida pelo Juízo da 2° Vara Criminal da Comarca de Sinop/MT, que julgou procedente a denúncia para condena-lo à pena de 01 (um) mês e 05 (cinco) dias de detenção, em regime aberto, como incurso nas sanções do art. 147, c/c art. 61, inciso II, alíneas “e” e “f”, do Código Penal (id 200587676).

A defesa do apelante pleiteia sua absolvição, argumentando
“
que a ameaça proferida pelo apelante em face da vítima ocorreu durante uma discussão acalorada entre ambos, desconfigurando-se, assim, o delito de ameaça por ausência de dolo específico (...).”

Por fim, pleiteia que
“
seja dado provimento para reformar a r. sentença ora combatida, de modo a ABSOLVER o apelante RENAN BANDEIRA FERNANDES, com espeque no artigo 386, inciso III, do Código de Processo Penal.
”
(Sic - id. 200587688).

Nas contrarrazões, o Ministério Público pugna pelo não provimento do recurso defensivo (id. 200587693).

A Procuradoria-Geral de Justiça, em seu parecer, opinou pelo não provimento do recurso (id. 206993679).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 1001625-92.2021.8.11.0015

APELANTE: RENAN BANDEIRA FERNANDES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

VOTO

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Como relatado, Renan Bandeira Fernandes foi condenado nas sanções do art. 147, c/c art. 61, inciso II, alíneas “e” e “f”, do Código Penal, ao cumprimento de 01 (um) mês e 05 (cinco) dias de detenção, em regime aberto.

A denúncia narra o fato nos seguintes termos:

“(...)
Consta que no dia 27 de janeiro de 2020, por volta das 15hrs, na residência localizada na Rua Maravilha, quadra 07, lote 01, Jardim Veneza, nesta cidade e Comarca de Sinop/MT, o denunciado RENAN BANDEIRA FERNANDES, consciente da ilicitude e reprovabilidade de sua conduta, ameaçou, por meio de palavras e gestos, sua mãe Alcione Bandeira Faria, de causar-lhe mal injusto e grave consoante boletim de ocorrência (fl. 03/04), depoimentos (fls. 06/09, 11/12 e 41/42), representação criminal (fl. 13), interrogatório (fl. 18/20) e demais elementos coligidos aos autos.

Restou apurado que o Denunciado é filho da Vítima e que, após discussão, o Denunciado foi para cima da Vítima, ameaçando agredi-la e dizendo que a Vítima “iria se ver” com ele.

A Vítima acionou a Guarnição Policial, momento em que o Denunciado evadiu-se do local. Contudo, os Policiais Militares localizaram o Denunciado em uma residência próxima, ocasião em que o Denunciado ameaçou novamente a Vítima dizendo “que ela iria se ver com ele”.

Ante o exposto, o Ministério Público denuncia
RENAN BANDEIRA FERNANDES
como incurso no artigo 147 c/c artigo 61, inciso II, “e” (ascendente) e “f” (violência doméstica), ambos do Código Penal c/c artigo 5o, inciso I e II da Lei n. 11.340/06 (...).”
(Sic – id. 200586188).

A denuncia foi recebida em 24 de setembro de 2021 (id. 200587168), com sentença condenatória prolatada em 18 de agosto de 2023 (id. 200587676).

Busca a defesa, a absolvição, sustentando a atipicidade da conduta, ante a ausência de dolo.

Não obstante os argumentos trazidos, tenho que não assiste razão à defesa.

A materialidade do delito ficou demonstrada pelo Auto de Prisão em Flagrante Delito (id. 200586199 – fls. 02), Boletim de Ocorrência (id. 200586199 – fls. 03/05), Termo de Representação Criminal (id. 200586199 – fls. 14), Requerimento de Medidas Protetivas (id. 200586199 – fls. 1618), bem como pela prova oral produzidas nos autos.

Perante autoridade policial, o apelante, quando questionado referente ao fato de violência doméstica, respondeu:

“(...) QUE discutiu com ela e que falou algumas coisas da boca para fora e que não tem coragem de fazer qualquer mal a ela. Que foi coisa só de momento de raiva (...). Que já teve outras discussões com sua mãe, mas nunca a ponto de chamar a policia. Que o problema atual é que não esta dando certo de residirem juntos e que no momento não tem condições de ir morar sozinho (...).”
(Sic – id. 200586199 – fls. 19/21).

Em juízo, confessou ter ameaçado a vítima, afirmando que
“no dia eu xinguei muito, falei muita coisa que não deveria, ate ameacei que nem ela (vítima) falou, mas não foi a minha intenção

(...).
” (Relatório de Mídias – id. 200587681).

A vítima em depoimento prestado perante autoridade policial, afirmou que o apelante a ameaçou, o que foi suficiente para causar temor à ofendida.

“(...) Que o suspeito devido ao uso de drogas vive ameaçando a declarante dizendo que esta tem a obrigação de manter ele em casa pelo fato dele ser filho dela (...). Que diz que a declarante tem obrigação de dar dinheiro a ele senão “ela vai ver com ele”. Que o suspeito só ficava dizendo que a declarante não tinha coragem de chamar a policia e que ele não iria sair de lá e que a declarante iria ter que aguentar e veio para cima da declarante tentando lhe intimar e dizendo que a “declarante ia se ver”. Que então a declarante ligou para a policia e o suspeito saiu de casa e foi para uma residência que ele passa o dia. Que então a policia chegou e a declarante disse que sabia onde o suspeito estava e com isso os levou ate a residência e lá declarante o chamou e quando saiu para área externa os policiais prenderam o suspeito. Que nisso o suspeito disse para a declarante que não acreditava que a declarante tinha feito isso e que “ela ia se ver com ele”. Agora a declarante está com mais medo do suspeito, pois, ele pode mandar alguém vim fazer algum mal a declarante ou algum de seus filhos e tem medo de quando ele mesmo sair da cadeia (...), requer medidas protetivas contra o suspeito (...).”
(Sic – id 200586199 – fls. 12/13).

Em Juízo, ratificou o depoimento prestado perante autoridade policial, afirmando
“que seu filho (acusado), uma pessoa de bem, passou a usar drogas e, diante disso, se tornou agressivo, lhe proferindo ameaças e xingamentos. Na data dos fatos, após novas agressões verbais proferidas pelo acusado, ele lhe ameaçou, dizendo que “iria se ver com ele”. Disse, ainda (a vítima), que o acusado estava ameaçando lhe agredir e, sentindo medo da ameaça proferida por ele, bem como diante de sua agressividade apresentada, acionou a guarnição militar, a qual compareceu e prendeu Renam em uma residência próxima, logo após as ameaças.”
(Sic – sentença – id. 200587676).

A corroborar estão os depoimentos dos PMMT Cainan Felipe Dias dos Santos (id. 200586199 – fls. 07/08) e Bruno Rodrigues Lopes (id. 200586199 – fls. 09/10).

Assim, constato que tanto na fase policial quanto na fase judicial, a vítima demonstrou claramente o temor sentido pelas ameaças proferidas pelo apelante.

Ademais, é cediço que os crimes ocorridos no âmbito de violência doméstica, valorizam-se como prova a palavra da vítima, assumindo crucial importância em razão da usual inexistência presencial de testemunhas em delitos desta natureza, devendo ser harmônica e possuir verossimilhança junto às demais provas colhidas.

A propósito:

“A orientação deste Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que as declarações da vítima, apoiadas nos demais elementos dos autos, em se tratando de crimes cometidos sem a presença de outras pessoas, é prova válida para a condenação, mesmo ante a palavra divergente do réu. A consideração do valor exigido pelo acusado e da ameaça concretizada em face da vítima e de sua família representam fundamentação apta a ensejar a exasperação da sanção inicial”.
(AgRg no AREsp 864.133/MT, Rel. Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, julgado em 27/06/2017, DJe 01/08/2017).

Ainda, convém ressalvar que no crime de ameaça não é necessário que o acusado tenha intenção de causar mal à vítima, bastando que seja capaz de causar-lhe temor, conforme leciona Nucci:

“(...) é indispensável que o ofendido efetivamente se sinta ameaçado, acreditando que algo de mal lhe pode acontecer; por pior que seja a intimidação, se ela não for levada a sério pelo destinatário, de modo a abalar-lhe a tranquilidade de espírito e a sensação de segurança e liberdade, não se pode ter por configurada a infração penal. Afinal, o bem jurídico protegido não foi abalado. O fato de o crime ser formal, necessitando somente de a ameaça ser proferida, chegando ao conhecimento da vítima para se concretizar, não afasta a imprescindibilidade do destinatário sentir-se, realmente, temeroso. O resultado naturalístico que pode ocorrer é a ocorrência do mal injusto e grave, que seria somente o exaurimento do delito.”
(NUCCI, Guilherme de Souza; Código Penal Comentado, Ed. Forense, 16a edição, p. 817/818).

Verifica-se que as declarações da vítima foram prestadas de forma harmônica e coesa, não deixando dúvidas de que as ameaças proferidas pelo acusado foram suficientes para causar temor à vítima, fazendo acreditar que algo de mal pudesse acontecer, tendo inclusive, solicitado medidas protetiva contra o apelante (id. 200586199 – fls. 16/18).

Portanto, é certo que as provas dos autos e suficiente para embasar e manter a condenação de Renan Bandeira Fernandes, pelo cometimento do crime de ameaça, previsto no art. 147, c/c art. 61, inciso II, alíneas “e” e “f”, do Código Penal, à pena de 01 (um) mês e 05 (cinco) dias de detenção, em regime inicial aberto.

Á vista do exposto, em consonância com o parecer ministerial, nego provimento ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/04/2024